Tribunal: TJSP
Processo: 1015540-31.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão quanto ao disposto no artigo 1.023, § 2o do CPC. caracterização. nulidade. desnecessidade no caso em questão, uma vez que o embargante apresentou sua defesa nos embargos opostos. matéria que foi analisada nesses embargos.
Assiste razão ao embargante quando sustenta que deve ser anulado o v. acórdão, uma vez que não foi cumprido o disposto no artigo 1.023, § 2o do

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão quanto ao disposto no artigo 1.023, § 2o do CPC. caracterização. nulidade. desnecessidade no caso em questão, uma vez que o embargante apresentou sua defesa nos embargos opostos. matéria que foi analisada nesses embargos.
Assiste razão ao embargante quando sustenta que deve ser anulado o v. acórdão, uma vez que não foi cumprido o disposto no artigo 1.023, § 2o do CPC, ou seja, não foi intimado para se manifestar sobre os embargos opostos pela parte contrária. Todavia, como apresentou sua defesa nesses embargos, passa-se à reanalise da questão. Não se verifica nos autos qualquer ação por parte do embargado contrária à boa-fé objetiva, isso porque ele estava cobrando um contrato que a teor havia sido firmado pelo embargante. A fraude só foi reconhecida após a propositura da ação. Necessária a ratificação dos embargos de declaração de no 1015540-31.2019.8.26.0576/50000.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.